Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 9.656/1998. FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. ILEGÍTIMA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA SEGURADORA. ART. 30, § 3o, DA LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO N.o 488/2022 DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde constituídos na modalidade de autogestão, como é o caso da apelante/requerida, são regulados pela Lei n.o 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e não se aplica, a essas entidades, o Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos.
2. O art. 30 da Lei n.o 9.656/98 esclarece que é assegurado ao consumidor, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Mais adiante o § 3o do citado dispositivo legal, ainda preconiza que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, conquanto haja pagamento integral das mensalidades.
3. A Resolução Normativa n.o 488/2022 da ANS também estabelece o direito de permanência dos dependentes nos contratos de seguro de saúde já contratados, em caso de morte do titular, nos seguintes termos: “Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”.
4. No caso, a previsão de cláusula no termo de adesão ao programa assistencial, que prevê que o cancelamento da inscrição do titular implicará no cancelamento automático da inscrição dos dependentes e agregados a ele vinculados, não encontra respaldo legal. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a ré mantenha inalterado o contrato de plano de saúde do qual se beneficia a autora, dependente do titular falecido, mediante o pagamento da integralidade das mensalidades definidas e devidas.
5. Constata-se das provas colacionadas aos autos que a operadora de plano de saúde incorreu em conduta ilegal ao cancelar o contrato, em contrariedade à legislação pertinente, deixando a parte autora, que ostenta condição de pessoa idosa, sem plano de saúde e impossibilitada de continuar tratamento para dores na coluna.
6. O cancelamento do plano da apelada, com a suspensão do atendimento de saúde, violou os direitos da personalidade da autora, causando-lhe angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual, ainda mais em se tratando de pessoa com mais de 60 anos. 6.1. Sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.